Tribunal: TJES
Processo: 5000342-11.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000342-11.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FAGUNDES
RECORRIDO: L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5000342-11.2025.8.08.0014.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FAGUNDES
.

RECORRIDO:
L&M CLINICAS ODONTOLOGICAS LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente/autora é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARA MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. SEM RAZÃO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA FAGUNDES
em face da sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de falha na prestação de serviços odontológicos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, haja vista o valor arbitrado a título de dano moral ser insuficiente a indenizá-lo, pugnando sua majoração.

MÉRITO

3. Apesar do inconformismo do requerente, a sentença não comporta reforma. Inobstante a gravidade do ato ilícito perpetrado pela recorrida e a configuração do dano extrapatrimonial, o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se razoável e proporcional à lesão acometida ao recorrente, não se verificando irrisoriedade ou exorbitância que justifique a intervenção desta Corte Recursal.

4. Ademais, o recorrente não traz aos autos qualquer circunstância que infira maiores decorrências da violação aos seus direitos de personalidade, de modo que, o
quantum
arbitrado é capaz de atingir os escopos do instituto, quais sejam, a reparação, compensação, e o efeito pedagógico.

5.

Não se desconhece o sofrimento psíquico experimentado, nem se pretende minimizar a gravidade da conduta perpetrada pela parte recorrida. Todavia, o quantum indenizatório deve guardar correspondência com a lesão efetivamente verificada, sob pena de banalização do instituto do dano moral e de tratamento desigual em relação a casos similares.

6 Nesse sentido, o posicionamento do E. TJES, por meio de suas C. Turmas Recursais é de que, para revisão dos valores arbitrados em indenização extrapatrimonial, deve ser analisar o montante arbitrado, senão vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7.

Portanto, deve manter-se pelas razões alcançadas pelo juízo de origem, quanto a conduta abusiva da ré, e no
quantum
alcançado, haja vista sua proporcionalidade, em patamar modico e dentro dos parâmetros condenatórios utilizados por esta C. Turma Recursal. Porquanto, a sentença objurgada examinou de maneira adequada o acervo probatório, em consonância com o ordenamento jurídico e as orientações dos tribunais superiores, sendo escorreita pelos fundamentos já alinhavados, e por conseguinte, a manutenção da conclusão adotada na origem.

8.

Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)